Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-37.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004618-37.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCENIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 036.761.851-61 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por segurada, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acidente sofrido pela agravante em 2013 resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e se há elementos novos capazes de alterar a decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, que as sequelas decorrentes de acidente resultem em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera alteração anatômica isolada.

4. O laudo médico pericial elaborado demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo categoricamente pela ausência de redução da capacidade laborativa da autora.

5.

A aplicação do Tema 416 do STJ (REsp 1109591/SC) pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado no caso em exame.

6. Inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões periciais ou demonstrar equívoco técnico, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas do acidente de trabalho. A mera alteração anatômica, sem repercussão funcional efetiva na capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não enseja a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC, rel. Ministro Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416);
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCENIR RODRIGUES DE SOUZA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 311975877), mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, a Agravante aduz que a decisão monocrática deixou de considerar adequadamente os elementos probatórios que demonstrariam a existência de sequelas permanentes redutoras de sua capacidade laboral.

Assevera que restou comprovada a consolidação das lesões decorrentes do acidente, bem como a redução, ainda que mínima, de sua capacidade para o exercício da atividade habitual, circunstância que autorizaria a concessão do benefício previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Alega que o conjunto probatório evidenciaria a presença dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, não se tratando de mero reexame de provas, mas de correta subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável.

Aponta que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, devendo apreciar todas as provas constantes dos autos para formar seu convencimento.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente, com a condenação do INSS à sua concessão, nos termos postulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 345486896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, verifica-se que a agravante relata ter sofrido acidente de trabalho em 8 de julho de 2013, ocasião em que exercia a função de vendedora comercial, o qual resultou na fratura de outras partes do antebraço (CID10 S52.8). Em razão do acidente, permaneceu afastada de suas atividades laborais, recebendo auxílio-doença por acidente de trabalho até 30/11/2013, conforme consta no CNIS de ID 307496371.

Para apuração da eventual permanência da redução da capacidade laborativa da autora, foi realizado laudo médico pericial, elaborado pela Dra. Cristina Teodoro de Melo Mendo (CRM – MT 2999) em 17/07/2024, o qual se demonstrou tecnicamente consistente e metodologicamente adequado. Após exame clínico detalhado, a perita concluiu de forma categórica:

“DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:
Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa. Não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99
.

a) O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
Resposta: Não
.” (ID

307496391)

A
expert
registrou ainda, que a
“amplitude de movimentos da região de ombros preservada bilateralmente, assim como dos cotovelos”
.

Ressalte-se que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com os critérios técnicos previstos no Anexo III do Decreto no 3.048/1999, o qual estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Vale mencionar, ainda, que para a concessão do benefício de auxílio-acidente, deve-se considerar não apenas as alterações anatômicas isoladas, mas também a
repercussão funcional efetiva na capacidade laborativa habitual
, conforme expressamente disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Além disso, não se desconhece o disposto no Tema 416 (REsp 1109591/SC) do STJ, no qual se estabelece que: “
[...]
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.”

Todavia, para a aplicação deste precedente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, mesmo que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que a perita afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional da autora.

Por fim, cumpre ressaltar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

Desse modo, não tendo a Agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026